Tribunal: TJPA
Processo: 0800340-51.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800340-51.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: WANDERSOM VIEIRA DE SOUSA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. COISA JULGADA MATERIAL. AUSÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO TEMA 733/STF. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TJ/PA RESTRINGINDO O SOBRESTAMENTO EM FEITOS SOBRE A MATÉRIA AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS ÀS CORTES SUPERIORES. DECISÃO AGRAVADA CASSADA.

1-
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ordinária de adicional de interiorização, determinou a suspensão processual, em virtude da pendência de julgamento de incidente de inconstitucionalidade nos autos do Processo nº 0014123-97.2011.8.14.0051;

2-
A decisão agravada foi proferida após o trânsito em julgado da sentença, obstando o início de seu cumprimento;

3-
O meio cabível para a desconstituição direta da coisa julgada é a ação rescisória, a qual pode ser ajuizada somente nas hipóteses específicas previstas em lei;

4-
O STF, no julgamento do Tema 733, lançou a seguinte tese: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495);

5-
A ADI 6321/PA foi julgada pelo STF, declarando a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91; conferindo, porém, efeitos ex nunc à decisão, com modulação a partir da data de seu julgamento, ocorrido em 21/12/2020 para aqueles que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial;

6-
A Vice-Presidência deste TJ, em decisão recente, restringiu o sobrestamento de processos sobre adicional de interiorização somente ao juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários e especial, o que é de sua competência;

7-
Diante da coisa julgada material, ausente a propositura de ação rescisória; bem como retirado o sobrestamento dos feitos cuja determinação para tanto não se deu em juízo de admissibilidade de recursos aos tribunais superiores, não há se falar em suspensão do processo;

8-
Agravo de instrumento conhecido e provido, para cassar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito na origem.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e dar provimento
ao agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito, nos temos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 13/09/2021 a 20/09/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso Agravo de Instrumento (Id. 16496), interposto por WANDERSON VIEIRA DE SOUSA, contra decisão (Id. 164973 – pag. 27) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos da Ação Ordinária (processo 0005928.91.2013.814.0039) proposta em face de ESTADO DO PARÁ, suspendeu a tramitação do feito até o julgamento de incidente de inconstitucionalidade nos autos do processo nº 0014123-97.2011.8.14.0051.

Em suas razões, o agravante narra que ajuizou Ação Ordinária contra o Estado do Pará, a qual foi processada e julgada procedente, cuja decisão transitou livremente em julgado, tornando a lide um ato jurídico perfeito, imutável e indiscutível. Considerando o não cumprimento espontâneo pelo réu, teve início a fase de cumprimento de sentença, a qual sequer chegou a ser analisada pelo Juízo
a quo
, pois foi determinado o sobrestamento do feito.

Sustenta que não pode o Estado atacar a coisa julgada soberana, o ato jurídico perfeito, por esta via, pois não se trata de meio recorrível admissível no momento em que se encontra a lide.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao fim, o provimento do agravo, para determinar o prosseguimento do feito.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 233687).

Contrarrazões (ID 375598) contrapondo os termos do recurso e pugnando pelo seu desprovimento, com a manutenção da decisão agravada.

Despacho (ID 415728) determinando o encaminhamento dos autos à Secretaria Única das Turmas de Direito Público e Privado, até manifestação do Tribunal Pleno, considerando a deliberação da 1ª Turma de Direito Público na 8ª Sessão Ordinária do dia 24/04/2017, referente ao sobrestamento dos feitos de adicional de interiorização, em razão do incidente de inconstitucionalidade suscitado pelo Estado do Pará acerca da matéria.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade
.

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida na origem, determinando a suspensão do processo, nos termos seguintes:

A questão debatida nos autos é objeto de um incidente de inconstitucionalidade nos autos do processo nº.0014123-97.2011.8.14.0051, no qual foi relatora, a Desa. Luzia Nadja Guimarães nascimento, a qual acolheu a prejudicial, admitiu o incidente e submeteu-o a julgamento perante o Pleno do Egrégio TJPA, em decisão datada de 30 de março de 2017.

Na referida decisão, em que a relatora foi acompanhada à unanimidade pelos demais membros da 2ª Turma de Direito Público, decidiu-se por suspender-se os prazos processuais em todos os processos em tramitação naquela turma, reconhecendo ainda a pertinência em determinar tal sobrestamento também em relação aos demais processos relacionados ao mesmo tema controvertido e que tramitam em outros órgãos jurisdicionais estaduais.

Diante do exposto suspendo a tramitação do presente feito, devendo se aguardar o julgamento do feito acima referido.

Esta 1ª Turma de Direito Público, na 8ª sessão ordinária realizada em 24/04/2017, referendou a deliberação da 2ª Turma de Direito Público, proferida na 6ª sessão ordinária de 30/03/2017, sobrestando os feitos de adicional de interiorização, em razão de incidente de inconstitucionalidade oposto pelo Estado do Pará acerca da matéria (Proc. nº 0014123-97.2011.8.14.0051).

Em análise de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários,
este E. Tribunal de Justiça selecionou 7 (sete) representativos de controvérsia encaminhando-os aos Tribunais Superiores. Nessa senda, foi determinada, pela então Presidência, a suspensão em todo o território estadual dos feitos relativos ao adicional de interiorização
.

Esse panorama justifica a decisão do juízo suspendendo o processamento do feito na origem, assim como o indeferimento de efeito suspensivo a este agravo de instrumento nesta instância.

Ocorre, entretanto, que
diante da não afetação dos referidos representativos de controvérsia ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ; bem como da decisão do STF pela inexistência de repercussão geral na espécie e a não admissão da maioria deles, a Vice-Presidência deste TJ, em decisão proferida em maio de 2021, restringiu o sobrestamento de processos sobre a matéria somente ao juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários e especial, o que é de sua competência
.

Nestes termos resta consignada a decisão da Vice-Presidência, conforme informação do NUGEP (ID 5360198).

Não obstante a decisão anteriormente proferida, em que se determinou o sobrestamento de todos os recursos e ações que versem sobre o adicional de interiorização no âmbito do TJPA, entendo por bem restringir o referido sobrestamento somente ao juízo prévio de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, realizados por esta VicePresidência.

Isso porque este Tribunal enviou aos Tribunais Superiores 7 recursos representativos de controvérsia - 03 recursos especiais e 04 recursos extraordinários – (Processos nº 0016454- 52.2011.814.0051, 0000494-35.2011.814.0003 e 0046013-46.2012.814.0301), sendo que o Superior Tribunal de Justiça, quando de sua análise, decidiu pela não afetação de nenhum deles ao rito dos recursos repetitivos (REsp nº. 1.714.249, REsp nº. 1.710.942 e REsp nº. 1.712.501).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, quando da análise dos recursos enviados como representativos, também decidiu pela não afetação ao rito da repercussão geral e, dos 04 (quatro) recursos enviados, inadmitiu 03 (três) – RE nº 1.099.739, RE nº 1.132.478 e RE nº 1.134.487.

Somado a isso, a Suprema Corte, em janeiro de 2021, julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 6.321 decidindo pela inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa) da Lei Estadual nº. 5.652/1991, norma instituidora e regulamentadora do adicional de interiorização no Estado do Pará.

Sendo assim, não obstante a pendência de análise deste último recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, considerando o retorno dos autos a este Sodalício em virtude da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, para adequação ao Tema 905 do STJ, considerando ainda todos os pontos acima elencados, sobretudo o fato de já haver decisão vinculante da Suprema Corte a respeito da matéria objeto do recurso, ainda que fora do regime da repercussão geral, o sobrestamento dos recursos e ações no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará deverá ser restrito, repito, à admissibilidade prévia dos recursos excepcionais, ficando, portanto, determinado o dessobrestamento dos demais recursos e ações que tramitam nesta justiça estadual.

Destaca-se que a Vice-Presidência do TJ/PA, em 2019, por meio dos Ofícios de números 014/2019 e 015/2019, já havia emitido orientações aos magistrados no sentido de que a determinação de sobrestamento de processos que versam sobre adicional de interiorização não deveria atingir os feitos com sentença ou acórdão com trânsito em julgado, nem aqueles em fase de cumprimento de sentença.

No caso em apreço, o processo de origem se encontra no início da fase do cumprimento de sentença; tendo, a
decisão agravada em destaque, sido proferida na chegada dos autos ao juízo de 1ª instância, após certificado, no 2º grau, o trânsito em julgado do acórdão que confirmou sentença condenatória do Estado ao pagamento do adicional de interiorização ao autor, ora agravante.

Ora, se a sentença que resolveu o mérito não está mais sujeita a recurso, tornou-se imutável e indiscutível, alcançando a estabilidade conhecida como coisa julgada material.

Nesse sentido, faz-se oportuno citar a lição de Alexandre Freitas Câmara (in O Novo Processo Civil Brasileiro. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 417):

Diferente da coisa julgada formal, e ainda mais intensa (já que nem com a “correção do vício” seria possível demandar-se novamente), é a coisa julgada material, autoridade que acoberta as decisões de mérito irrecorríveis, tornando-as imutáveis e indiscutíveis (art. 502).
Formada a coisa julgada material, o conteúdo da decisão de mérito se torna imutável e indiscutível, não mais podendo ser alterado nem rediscutido, seja em que processo for. Aqui, mais do que em qualquer outra situação, pode-se falar em causa julgada. É que a coisa julgada material é a imutabilidade do conteúdo da decisão de mérito irrecorrível.
(Grifei).

O art. 502 do CPC conceitua a coisa julgada material como a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Por sua vez, o art. 508 do referido ordenamento estabelece que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

O sentido da existência da coisa julgada reside na necessidade de se conferir segurança jurídica à atuação jurisdicional. Assim, se a decisão de mérito se torna irrecorrível, o seu conteúdo é imutável e indiscutível, considerando-se deduzidas e apreciadas todas as alegações e defesas relacionadas aos pedidos decididos.

O único meio cabível para a desconstituição direta da coisa julgada é a ação rescisória, a qual somente pode ser ajuizada nas hipóteses específicas previstas em lei, notadamente nos arts. 535 e 966 do CPC.

É certo, também, que a execução de sentença transitada em julgado sofre efeitos temporais retroativos quando fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional. Nesse caso, porém, a desconstituição da sentença desafia, necessariamente, ação rescisória.

Corroborando tal entendimento, o STF, no julgamento do RE 730462, em sede de recursos repetitivos (Tema 733), de relatoria do Min. Teori Zavascki, firmou a seguinte tese:

A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495
).

À luz da orientação sedimentada do STF, afora a desconstituição da sentença através de ação rescisória, único meio processual hábil a desconstituir a coisa julgada material, não há hipótese de interferência, na fase de seu cumprimento, diante da inconstitucionalidade ulteriormente declarada.

Destaco que não ignoro o fato de a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6321/PA já ter sido julgada no STF, declarando a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91 que institui o adicional de interiorização.

Transcrevo a ementa e respectivo acórdão da ADI 6321/STF:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

Cabe ressaltar que a Ministra Carmen Lúcia, relatora do feito, conferiu efeitos
ex nunc
à decisão, modulando seus efeitos a partir da data do julgamento, ocorrido em 02/02/2016 (ID. 164972 - Pág. 29) para aqueles que já se encontram recebendo o adicional por decisão administrativa ou judicial.

A modulação restou consignada no acórdão, nos seguintes termos:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e
b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
, nos termos do voto da Relatora, vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020.

Nesta senda,
ocorrido o
trânsito em julgado da sentença em
02/02/2016
e decorrido o prazo decadencial da propositura da ação rescisória - sobre a qual não se tem notícias nos autos -, entendo que não existe amparo jurídico para suspender o feito que caminha para a fase de cumprimento de sentença.

Além disso, vale lembrar que, exceto em caso de tutela provisória, nem mesmo a ação rescisória tem o condão de sustar o prosseguimento da execução. É a disposição do art. 969 do CPC, que transcrevo:

Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.

Sendo assim,
diante da coisa julgada material; ausente a propositura de ação rescisória; bem como retirado o sobrestamento dos feitos cuja determinação para tanto não se deu em juízo de admissibilidade de recursos aos tribunais superiores, não há se falar em suspensão do processo na origem
, devendo ser cassada a decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito, nos temos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 13 de setembro de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/09/2021